Tribunal: TJES
Processo: 5025430-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025430-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA DE OLIVEIRA ARAUJO
RECORRIDO: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A recorrente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrida, uma vez que na data de 13/04/2022 às 12:50, a autora estava aguardando o semáforo abrir na Rua Atílio Sperandio, no bairro Joana D’Arc em Vitória/ES, em sua motocicleta placa PPS-0D05, quando um ônibus da linha 071 e placa MQC-2E32 operado pela empresa requerida avançou para cima de sua motocicleta mesmo com o sinal fechado.

Em sede de

sentença (ID 5411380)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, no que se refere aos danos materiais- conserto da moto, razão pela qual condeno a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 1.889,47 (mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, no que se refere aos danos materiais- serviços e consulta médica, razão pela qual condeno a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 1.208,00 (mil duzentos e oito reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, referente aos danos morais, razão pela qual condeno a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, referentes a indenização pelo valor gasto com medicamentos, estabilizador de tornozelo, e na compra de tênis, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou interpôs recurso inominado, pugnando que sejam majoradas as indenizações de dano moral e material. (IDs 5411486).

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido,. Além do mais foram ocasionados danos físicos à recorrente.

Destarte, entendo que a indenização por danos morais ora arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Importante mencionar ainda o fato de que a recorrente é idosa, nos termos da lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)